Tribunal: TJDFT
Processo: 0743883-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Inquérito policial que investiga crimes de falsidade ideológica, de lavagem de capitais e crime contra a ordem tributária. Investigação de grupo criminoso voltado para a prática reiterada de falsidade documental e estelionato, valendo-se de “pessoas jurídicas “fantasmas” ou de fachada, constituídas a partir de “testas de ferro” ou mesmo fictícios “laranjas”, para auferir indevida vantagem econômica e enriquecer-se ilicitamente. Busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Decisão devidamente fundamentada na necessidade de prosseguimento nas investigações. Existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Inexistência de “fishing expedition”. Writ admitido. Ordem denegada.